Tribunal: TJMT
Processo: 1015753-78.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015753-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE CAPOCCI - CPF: 935.536.411-34 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
INAPLICABILIDADE DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

A repetição do indébito é admitida na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.

In casu, tendo o demandado/apelado decaído de parte mínima, resta evidente que o apelante deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Marcos Alexandre Capocci
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Inconformado, o apelante
recorre sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço. Defende a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, mormente considerando a natureza do pacto entabulado. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 107577474).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcos Alexandre Capocci
ajuizou ação revisional de contrato em face do Banco Bradesco S.A., alegando

que, em 15.06.2015, contratou com a instituição financeira a cédula rural hipotecária n.
201505004,
no valor de R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser pago em duas parcelas anuais, no montante de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), cada, sobre o qual incidiu juros remuneratórios de 17% (dezessete por cento) ao ano.

Firme em seu propósito, sustentou que em 28.10.2015, as partes firmaram um novo contrato -
cédula rural hipotecária n.
201505012, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), parcelado em duas prestações anuais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cada, com a incidência de juros remuneratórios no percentual de 21,61% ao ano.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, alegando a cobrança de encargos abusivos nos pactos entabulados, requerendo a limitação dos juros remuneratórios, eis que previstos acima da taxa média de mercado; o afastamento da capitalização mensal de juros; a exclusão da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios; a extirpação das tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê; e o afastamento da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais. Ao final, pugnou pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Pleiteou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Irresignado
,
o autor interpõe o presente recurso
sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço. Defende a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, mormente considerando a natureza do pacto entabulado. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
No tocante à aplicabilidade do CDC, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

A definição de consumidor está insculpida no art. 2º do CDC,
in verbis
: “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, adoto o entendimento predominante de que a legislação consumerista não se aplica nos casos em que os empréstimos, obtidos por meios de cédula de crédito rural, têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, situação coincidente com a alegada na inicial.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para o fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final do produtor rural, não justificando a aplicação do CDC. Nesse sentido confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1536652/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. FOMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

2. No caso dos autos, foi expressamente consignado pelo v. acórdão estadual que a hipótese é de financiamento "destinado à compra de equipamentos destinados à atividade lucrativa do mutuário".

Portanto, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1562552/RS, 4ª Turma, Rel. Dr. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região, j. 16.11.2017 - negritei)

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6º, sobretudo quando não se faz presente a hipossuficiência, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste ponto.

Superada essa questão, acerca da taxa dos juros remuneratórios, conquanto na regência da Lei n. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano.

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITES.

1.
Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.

2. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 14.950/MS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MARÇO DE 1990 – INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em índices superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em cédulas de crédito rural, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 - negritei)

Desse modo, tenho que não andou bem o douto magistrado neste ponto, pois, tratando de crédito rural, e não se desincumbindo o credor de demonstrar que o Conselho Monetário Nacional autorizou a cobrança de juros remuneratórios livres, conforme previsão nos regramentos próprios, não há como manter as cláusulas que indicam juros acima de 12% ao ano, de modo que a r. sentença merece reparo neste particular, para limitar os juros remuneratórios.

Por conseguinte, diante da limitação dos juros remuneratórios, eventual restituição de valores deve se dar na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao ônus sucumbencial, a matéria está limitada à análise comparativa dos pedidos formulados na inicial com a conclusão adotada.

No caso, o apelante postulou pela limitação dos juros remuneratórios e índice de correção monetária, exclusão da capitalização mensal, da comissão de permanência, das
tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
, e
dos honorários advocatícios extrajudiciais
.

Assim, somente o pleito de limitação dos juros remuneratórios foi acolhido nesta instância recursal, de modo que o autor não obteve êxito na maioria dos seus pedidos.

À vista disso, o parágrafo único, do art. 86, do CPC, é claro ao dispor que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Sendo assim, tendo o banco apelado decaído de parte mínima, resta evidente que o apelante deve suportar a sucumbência na sua integralidade, razão pela qual mantenho o ônus sucumbencial fixado pelo douto magistrado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, devendo eventual valor pago a maior ser restituído na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022